Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707242-73.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL EMBARGADO: APCMP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO MIRANTE DO PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EDIFÍCIO MIRANTE DO PARQUE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 44708598). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de abril de 2023 18:19:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador